Tribunal: STF
Processo: Rcl 52611
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Maico Alessandro Cavalheiro Moraes, com fundamento nos arts.103-A, § 3º, da CR; no art. 7º, caput, da Lei nº 11.417/2006, em face de decisão proferida no pelo Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Santa Maria /RS, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.



    2.  O autor alega que teve medidas protetivas de urgência deferidas contra si com base em falsas alegações e requereu autorização judicial para utilizar cópias de provas contidas na Medida Protetiva de Urgência (MPU) para instruir “processos correlatos”. Contudo tal pedido foi negado, pelo que se depreende da inicial, pelo fato do investigado estar cadastrado nos autos como advogado eis que “ (advoga em causa própria) e sua manifestação mostra evidente que vem tendo acesso a todos os documentos do feito. Desnecessário o pedido de autorização especial para extração de cópias”.



    3. Prossegue na narrativa alegando suposta contradição com manifestação anterior do mesmo magistrado no seguinte sentido:



    “No que tange à necessidade de requerimento formal nos autos, por meio de petição, questionada no documento do ev. 43, observo que o presente feito tramita em Segredo de Justiça. Por isso, qualquer certidão ou cópia propiciada dos autos será confiada ao solicitante, que permanece responsável pelo sigilo dos documentos solicitados.”



    4. Por fim, afirma e requer, liminarmente, que “Diante do flagrante descumprimento da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal e, por todos os fundamentos expostos, a concessão da medida liminar para determinar a imediata autorização judicial para a extração e utilização das peças processuais à defesa (...)” e no mérito a confirmação da liminar, para que seja cassada a decisão reclamada.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    7. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



    8. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em vista que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação (nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria). A Súmula Vinculante 14 dispõe que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    9. Do exame dos autos, verifica-se que o autor (advogando em causa própria) teve acesso a todos os documentos constantes dos autos de nº 50266728220218210027 e a controvérsia posta nos autos é sobre o advogado extrair cópias de dados de procedimento que corre em segredo de justiça, para supostamente “instruir processos correlatos”.



    10. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a súmula vinculante 14, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    12. Em caso de recurso, nos termos dos arts. 319, VI, e 989, III, c/c os arts. 320 e 321, todos do CPC, determino que a parte reclamante emende a inicial e complemente a instrução, para fazer dela constar cópia da decisão reclamada. Prazo: 15 (quinze) dias. 



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator